Tribunal: TJMT
Processo: 0006684-74.2004.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006684-74.2004.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SIDIVA CORREIA LIMA - CPF: 202.078.751-20 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), SEBASTIAO FLORIANO SEVERO - CPF: 859.415.061-04 (RECORRENTE), MARIA LEMES (ASSISTENTE), SIDIVA CORREIA LIMA - CPF: 202.078.751-20 (VÍTIMA), ANEMEGILDO DA SILVA LIMA - CPF: 616.743.031-49 (ASSISTENTE), ELIANO PEQUENO DE SOUZA - CPF: 884.973.561-87 (ASSISTENTE), MARIA ILDA DA SILVA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO NA PRONÚNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT, que pronunciou o recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal).

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a qualificadora do motivo fútil é manifestamente improcedente e deve ser excluída da pronúncia; (II) estabelecer se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é incompatível com as provas constantes dos autos e deve ser decotada.

III. Razões de decidir:

3. A exclusão de qualificadoras na fase da pronúncia somente é admitida quando se mostram manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

4. A prova dos autos, especialmente o depoimento da testemunha presencial
Eliano Pequeno de Souza
, revela que o crime foi cometido após a negativa da vítima em anotar uma dívida do recorrente, o qual, em resposta, retornou armado ao local e efetuou um disparo letal, evidenciando a desproporcionalidade da reação e a plausibilidade da qualificadora do motivo fútil.

5. A alegação de que a vítima teria ameaçado o acusado não encontra respaldo inequívoco nos autos e não permite, nesta fase, o afastamento da qualificadora, pois a análise sobre eventual injusta provocação ou domínio de violenta emoção é matéria de mérito a ser examinada pelo Júri.

6. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima também encontra respaldo na prova dos autos, sendo que a vítima, idosa e desarmada, foi surpreendida por disparo inesperado, sem possibilidade real de reação, o que sustenta a incidência da qualificadora.

7. A existência de discussão prévia não afasta, por si só, o elemento surpresa, sendo necessário que o Conselho de Sentença analise se o ataque foi realmente previsível ou se surpreendeu a vítima, o que reforça a impossibilidade de exclusão da qualificadora nesta etapa.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes ou absolutamente dissociadas do conjunto probatório.”

“A alegação de injusta provocação ou de discussão prévia não afasta, por si só, a incidência das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima, cuja análise deve ser realizada pelo Tribunal do Júri.”

“A existência de prova mínima sobre a plausibilidade das qualificadoras impõe sua manutenção na decisão de pronúncia, em respeito ao princípio in d
u
bio pro
societate
e à soberania do Júri.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2o, incisos II e IV; CPP,
arts
. 406 e 413.

Jurisprudências relevantes citadas:

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2018);

(STJ -
AgRg
no REsp: 2094775 MG 2023/0316106-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/09/2024)

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto por
SEBASTIÃO FLORIANO SEVERO
,
contra decisão proferida pelo Juízo
da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop
-MT, o qual pronunciou o recorrente pela prática do delito previsto no art.
121, §

2o, inciso
s
II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima)
do Código Penal.

Em suas razões, o recorrente postula pela reforma da decisão, com a finalidade de afastar as qualificadoras do motivo fútil e
do recurso que dificultou
a defesa da vítima
(ID n.
284598050).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo
improvimento
do recurso (ID n.
284598053).

O Juízo singular manteve a decisão (ID n. 284598054).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da eminente Procuradora de Justiça
Josane
Fátima
de Carvalho
Guariente
, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (ID n. 293740370), sintetizando com
a seguinte ementa:

“Síntese ministerial: Recurso em Sentido Estrito. Art. 121, § 2o, inciso II e IV, do Código Penal. Irresignação Defensiva. Pedido de afastamento das qualificadoras – motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. Inviabilidade. Tese também a ser apreciada pelo Tribunal Leigo. Sobre o assunto, entende o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio do Enunciado Orientativo n. 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que: “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”. Nesse sentido, somente cabe ao juiz sumariamente decotar uma qualificadora quando concluir de pronto ser ela absolutamente improcedente ou inegavelmente absurda, o que não é a hipótese dos autos. O parecer é pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto por
Sebastiao Floriano Severo
.

Infere-se da peça acusatória que (ID n.
284597878)
:

“
Consta dos referidos autos que, no dia 01.08.04, por volta das 16h30min, nas dependências do "Bar Estrela", localizado à Avenida Perimetral Sul, no bairro Jardim Paulista, nesta Cidade e Comarca de Sinop/MT, o denunciando SEBASTIÃO FLORIANO SEVERO, por motivo fútil, consistente em desentendimentos acerca do
pagamento de uma dívida contraída no local, bem como mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, fazendo uso de uma arma de fogo (não apreendida), matou a vítima
Sidivá
Correia Lima (maior de 60 anos),
desferindo-lhe
um disparo e
causando-lhe os ferimentos descritos no Relatório de Necrópsia de f. 40/42 IP e
M
Topográfico de f. 43 IP, ferimentos estes que por sua extensão e localização foram causa eficiente da morte da vítima (Certidão de f. 7 IP).

Conforme se depreende do caderno inquisitorial, no dia do fato o denunciando SEBASTIÃO se encontrava no bar da vítima
Sidivá
jogando sinuca com uma terceira pessoa até agora não identificada, ocasião em que, após ter sido vencido em algumas partidas de bilhar, solicitou à vítima que lhe fornecesse um refrigerante fiado, bem como que "pendurasse" a dívida contraída no local.

Consta que a vítima não atendeu ao pedido do denunciando, eis que, segundo ela, necessitava de autorização de seu filho para que pudesse tomar tal atitude. A negativa ao pedido motivou a ira do denunciando, que saiu do local e foi até sua residência, onde se armou com uma espingarda calibre 32 (f. 39), do tipo "
garruchona
" retornou para o estabelecimento comercial.

Lá chegando, o denunciando saiu de seu veículo com referida arma na mão, se dirigiu até o interior do bar, onde foi recepcionado pela vítima, que estava no canto esquerdo do local, e que, em que pese ver a situação, não teve como sair correndo ou buscar abrigo, eis que as portas ao seu redor não permitiam acesso ao exterior e denunciando se encontrava justamente no caminho que dava para a rua.

Imediatamente, sem que a vítima pudesse se valer de nada para se defender, já que se tratava de um senhor de 65 anos de idade (f. 07 IP) e que não possuía qualquer meio para tanto, o denunciando desferiu um disparo de arma de fogo contra a vítima, que veio a atingir sua região nasal, provocando-lhe múltiplas lesões no encéfalo e choque hemorrágico neurogênico, que foram a causa de sua morte ainda no local.

Logo em seguida, o denunciando voltou para sua residência, arrumou suas coisas e tomou rumo ignorado, levando consigo a arma utilizada para o cometimento do crime.

O crime foi cometido por motivo fútil, apenas porque a vítima se recusou a "pendurar" a dívida que o denunciando havia contraído no bar. O denunciando também fez uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, já que a abordou de inopino e sem que ela tivesse qualquer motivo para esperar pelo ataque, de forma que não pode esboçar qualquer reação defensiva.

Extrai-se da Certidão de Óbito de f. 07 IP que a vítima tinha mais de sessenta anos de idade.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia SEBASTIÃO FLORIANO SEVERO Como incurso no artigo 121, §2
o
, incisos II (motivo fútil) e IV (mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima),
c.c
. artigo 61, inciso II, alínea "h" (contra maior de 60 anos), ambos do Código Penal Brasileiro, requerendo que, recebida e autuada esta, seja ele citado para apresentar a defesa escrita prevista no artigo 406 do CPP, prosseguindo o feito nos seus atos ulteriores, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, procedendo-se ao interrogatório conforme artigos 408 e ss. do CPP, até a pronúncia e posterior condenação pelo E. Tribunal do Júri desta Comarca.”

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o recorrente foi pronunciado pela prática do crime previsto no art. 121, §

2o, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal.

Irresignado, o recorrente pugnou pelo afastamento das qualificadoras, argumentando
que o motivo fútil deve ser afastado, pois o crime foi precedido de intensa discussão e injusta provocação por parte da vítima, que teria humilhado e ameaçado o recorrente, o qual agiu sob o domínio de violenta emoção. Quanto ao recurso que dificultou a defesa, aduziu que a prévia contenda entre as partes descaracteriza o elemento surpresa, não se podendo falar em ataque inesperado ou traiçoeiro.

Diante de tal exposição fática, passo à análise do mérito do presente recurso.

De proêmio, é fulcral ressaltar
que a exclusão das qualificadoras na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, isso porque o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando, desse modo, o princípio
in dúbio
pro

societate
.

Por isso, não é facultado ao magistrado adentrar a análise meritória quanto à possibilidade de incidência da referida qualificadora, mas tão somente avaliar a existência de um suporte probatório mínimo para sua manutenção, uma vez que compete ao Júri esta análise, em razão da amplitude que a acusação e defesa possuem em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Nesse sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. PROVIDÊNCIA PERMITIDA APENAS NOS CASOS DE SEREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Em respeito ao princípio do juiz natural,
somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas,
porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. (...).”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2018)

No mesmo sentido, foi firmando o Enunciado Orientativo n.o 2, da Turma de Câm
a
ras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça que dispõe:
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Assim, somente é permitido o decote de qualificadoras quando essas se mostrarem totalmente improcedentes no caso concreto.

A defesa pugn
ou
pelo decote da
qualificadora do motivo fútil,
sustentando, em síntese, que a conduta do recorrente foi precedida de injusta provocação e ameaça por parte da vítima, o que teria desencadeado uma reação sob o domínio de violenta emoção, descaracterizando a futilidade da motivação.

Contudo, a pretensão defensiva não merece prosperar.

O motivo fútil é aquele que se apresenta como insignificante, banal, desproporcional à gravidade da reação homicida. A análise de sua configuração demanda um exame do contexto fático que antecedeu e culminou no ato delituoso, a fim de aferir a correlação entre o estímulo e a conduta do agente.

Nesse particular, assume especial relevo o depoimento da testemunha ocular
Eliano Pequeno de Souza
,
que, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, apresentou uma narrativa coesa e detalhada dos eventos que antecederam o trágico desfecho. Conforme documentado nos autos, a testemunha, que possuía uma oficina ao lado do estabelecimento da vítima, relatou que o desentendimento inicial
originou-se

por um motivo
banal
: o recorrente, após perder uma partida de sinuca, teria solicitado à vítima que anotasse em sua conta o valor de
“
uma coca e uma ficha
”
, pedido este que foi negado.

Em seguida, diante da negativa da vítima em anotar a dívida, o recorrente
dirigiu-se à sua residência, buscou uma arma de fogo e retornou ao local, onde efetuou o disparo contra Sebastião. Relatou, ainda, que, ao chegar armado, o recorrente afirmou

“agora eu vim pagar a dívida que acabei de fazer”
.

O relato da testemunha, mostra com total clareza, ao menos nessa fase processual, a enorme desproporção entre o motivo e a reação do agente. A recusa
da vítima
em anotar a dívida, mesmo que tenha causado irritação
no recorrente
, não parece, de forma razoável, uma causa que justifique ou diminua a brutalidade da ação que se seguiu: ir até sua casa buscar uma arma de fogo, retornar ao local e tirar a vida de uma pessoa.

A versão do recorrente, de que foi gravemente ameaçado com um facão pela vítima, embora seja uma tese de defesa válida, não é, nesta fase, a única versão dos fatos sem contestação. O próprio depoimento de
Eliano Pequeno de Souza
apresenta uma versão diferente, sugerindo que a fala da vítima (
“Se você for homem você atira”
) aconteceu depois, quando o recorrente já tinha voltado ao bar com a arma na mão. Isso indicaria uma reação de desafio a uma agressão que estava prestes a acontecer, e não a provocação que iniciou a briga.

Dessa forma, como existem duas versões possíveis para o que aconteceu, não cabe a est
a Corte de Justiça
, tirar do Tribunal do Júri a competência para resolver essa questão. A avaliação sobre qual relato parece mais verdadeiro, assim como a análise da intensidade da emoção do agente e da injustiça da provocação, são questões de mérito que devem ser decididas de forma soberana pelos jurados.

Nesse sentido, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. De acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte, o fato de ter havido discussão prévia entre o acusado e a vítima não basta, por si só, para afastar a qualificadora do motivo fútil, até porque tal discussão pode ter sido, em si, banal. 3. Na espécie, o valor da discussão supostamente ensejadora da prática do delito, de modo a afastar a hipótese de ação delitiva por motivo fútil, deve ser avaliado no caso concreto pelos jurados, sob pena de usurpar a competência constitucional do Júri Popular. (...)”

(STJ -
AgRg
no REsp: 2094775 MG 2023/0316106-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/09/2024)

A qualificadora, portanto, não se mostra claramente improcedente ou separada do conjunto de provas. Pelo contrário, ela tem base em elementos concretos, principalmente no depoimento da testemunha presencial, que dão credibilidade à tese da acusação.

Assim, manter a qualificadora do motivo fútil na decisão de pronúncia é a medida correta, em respeito à soberania das decisões do júri e à sua competência constitucional.

Outrossim, a defesa
sustentou
que a existência de uma discussão prévia entre o recorrente e a vítima afastaria, de plano, o elemento surpresa, tornando a
qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido
manifestamente improcedente.

De igual modo, tal pretensão não merece prosperar
.

No caso em tela, a dinâmica dos fatos, tal como descrita nos autos, não permite afastar, de forma
inequívoca,
a incidência da qualificadora em questão
, uma vez que o simples fato de ter havido atrito verbal não elimina a condição de surpresa da execução, tampouco confere à vítima meios reais de defesa. Ao contrário, a sequência dos acontecimentos demonstra que, após o desentendimento, o ofendido retomou suas atividades normais, sem poder prever que o recorrente retornaria armado para consumar o homicídio.

A testemunha
Eliano Pequeno de Souza
foi categórica ao afirmar que o recorrente retornou ao local, desceu já com a arma em punho e, após breves palavras, efetuou o disparo fatal no rosto da vítima. Relatou, ainda, que, no momento do crime, a vítima não teve tempo para se defender. Essa narrativa, por si só, constitui indício suficiente para que a qualificadora seja submetida ao crivo do Conselho de Sentença.

A surpresa, como elemento caracterizador do recurso que dificulta a defesa, não se confunde com a ausência total de animosidade anterior. Ela se configura quando o ataque ocorre de modo inesperado, em circunstâncias que reduzem ou anulam a capacidade de defesa da vítima. A análise de se a discussão prévia foi suficiente para alertar a vítima sobre um ataque iminente e letal, ou se, ao contrário, a saída e o retorno armado do agressor configuraram um ardil que a apanhou desprevenida, é uma
questão d
e mérito, cuja valoração compete exclusivamente aos jurados.

Portanto, não se pode afirmar que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima seja manifestamente improcedente ou divorciada do conjunto probatório.

Há uma vertente de prova, consubstanciada no depoimento testemunha
l
, que ampara a sua manutenção.

Decotar tal circunstância nesta fase seria uma indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso aviado pela Defesa do réu
SEBASTIAO FLORIANO SEVERO

e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
incólume
a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025